Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600166-36.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. OMISSÃO. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão nº 64.165, que
conheceu e negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença
que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Maria Roseli Gomes ao
cargo de vereadora pelo Partido Podemos.

1.2. A sentença de origem foi baseada no cancelamento do título eleitoral da
embargante, o que configurou a ausência de quitação eleitoral, prevista no
art. 14, § 3º, III, da Constituição Federal.

1.3. Os embargos alegam omissões no acórdão quanto ao direito
constitucional de se candidatar e à nulidade da decisão do juízo que
determinou a substituição da embargante sem possibilitar a candidatura sub
judice.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o acórdão recorrido foi omisso quanto à alegação de que normas
eleitorais devem garantir o pleno exercício do direito constitucional de
candidatar-se.
2.2. Se houve omissão na análise sobre a substituição da embargante pelo
partido antes de esgotados os recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44093557 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292486300000043045165
Número do documento: 24100117292486300000043045165
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:15:57

G
G
G
G
G
3.1. O art. 1.022 do CPC prevê embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3.2. Não há omissão, pois o acórdão recorrido tratou expressamente da
questão relativa à falta de quitação eleitoral, baseando-se no cancelamento
do título eleitoral da embargante e citando que tal condição inviabiliza a
candidatura.

3.3. A argumentação da embargante sobre a possibilidade de candidatura
sub judice não altera o fundamento principal do indeferimento, que foi a
ausência de elegibilidade.
3.4. A substituição da candidatura foi efetuada em conformidade com o art.
13 da Lei nº 9.504/97, sendo regular e facultativa ao partido.

3.5. Os embargos foram rejeitados por pretenderem rediscutir o mérito, o
que não é cabível nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se
integralmente o acórdão recorrido.
4.2. Tese de julgament

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600166-36.2024.6.16.0018

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Alistamento Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n.º 0600166-
36.2024.6.16.0018 (DRAP N.º 0600159-44.2024.6.16.0018) que, indeferiu o Registro de Candidatura
de Maria Roseli Gomes ao cargo de vereadora nas eleições municipais de 2024, e
consequentemente indeferiu o registro de sua candidatura. (Pedido de registro de candidatura de
Maria Roseli Gomes, ao cargo de Vereadora do Munícipio de Jaguariúva/PR, para as eleições de
2024, sob n.º 20.111, tendo em vista que a requerente não está quite com a justiça eleitoral e que
sua inscrição eleitoral está cancelada em face do não comparecimento a revisão de eleitorado.
verifica-se que não houve o preenchimento de condição essencial de elegibilidade, prevista no art.
14, § 3º, III, da Constituição Federal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA ROSELI GOMES (EMBARGANTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093557
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.668

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600166-36.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: MARIA ROSELI GOMES
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
EMBARGADA: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. OMISSÃO. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão nº 64.165, que
conheceu e negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença
que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Maria Roseli Gomes ao
cargo de vereadora pelo Partido Podemos.

1.2. A sentença de origem foi baseada no cancelamento do título eleitoral da
embargante, o que configurou a ausência de quitação eleitoral, prevista no
art. 14, § 3º, III, da Constituição Federal.

1.3. Os embargos alegam omissões no acórdão quanto ao direito
constitucional de se candidatar e à nulidade da decisão do juízo que
determinou a substituição da embargante sem possibilitar a candidatura sub
judice.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o acórdão recorrido foi omisso quanto à alegação de que normas
eleitorais devem garantir o pleno exercício do direito constitucional de
candidatar-se.
2.2. Se houve omissão na análise sobre a substituição da embargante pelo
partido antes de esgotados os recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44093557 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292486300000043045165
Número do documento: 24100117292486300000043045165
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:15:57

G
G
G
G
G
3.1. O art. 1.022 do CPC prevê embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3.2. Não há omissão, pois o acórdão recorrido tratou expressamente da
questão relativa à falta de quitação eleitoral, baseando-se no cancelamento
do título eleitoral da embargante e citando que tal condição inviabiliza a
candidatura.

3.3. A argumentação da embargante sobre a possibilidade de candidatura
sub judice não altera o fundamento principal do indeferimento, que foi a
ausência de elegibilidade.
3.4. A substituição da candidatura foi efetuada em conformidade com o art.
13 da Lei nº 9.504/97, sendo regular e facultativa ao partido.

3.5. Os embargos foram rejeitados por pretenderem rediscutir o mérito, o
que não é cabível nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se
integralmente o acórdão recorrido.
4.2. Tese de julgamento: "A ausência de quitação eleitoral impede o
deferimento do registro de candidatura, sendo regular a substituição do
candidato por decisão do partido, independentemente do trânsito em
julgado."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, III
Lei nº 9.504/97, art. 13

Jurisprudência relevante citada:

TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 31038, Rel. Min. Fernando Gonçalves
TRE-PI - Recurso Eleitoral nº 060007339, Rel. Des. Agliberto Gomes
Machado
TSE - Recurso Ordinário nº 44545, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44093557 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292486300000043045165
Número do documento: 24100117292486300000043045165
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:15:57

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA ROSELI GOMES
em face do Acórdão nº 64.165 (ID 44029608), pelo qual esta Corte conheceu e negou
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de indeferimento do registro de
candidatura da ora embargante.

Em suas razões, afirma o embargante que: a) devido à proximidade da data
das eleições (06/10/2024), e a hipótese de grave risco ao embargante, existe a
necessidade de conceder efeito suspensivo nos efeitos da decisão recorrida, até a data
do trânsito em julgado da presente ação, o que desde já se REQUER; b) existem pontos
omissos na respeitável Acórdão de ID 44029608, conforme adiante se demonstrará; c) a
primeira no ponto em que a recorrente sustentou que as normas eleitorais de cunho
material ou processual, por interpretação sistemática devem garantir a prerrogativa do
cidadão exercer com plenitude o seu direito constitucional em se candidatar-se a cargo
eletivo; d) a segunda decorrente da ausência de apreciação/análise da questão levantada
no item 4 do recurso eleitoral, referente ao requerimento de NULIDADE da decisão do
juízo a quo que determinou o Partido Podemos, a qual a recorrente faz parte, realiza-se a
regularização da cota de gênero mediante a substituição da recorrente, em face ao
indeferimento da sua candidatura, sem lhe oportunizar recorrer da decisão e concorrer em
sub judice, por ferir o direito constitucional de ampla defesa e contraditório.

Ao final, requer seja sanada a omissão acima apontada, a fim de que os
presentes aclaratórios sejam conhecidos e providos, reformando a decisão embargada, e
consequentemente seja deferido o pedido de candidatura do embargante.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, os
embargos devem ser conhecidos.

Nesta seara eleitoral estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber:
“São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
Num. 44093557 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292486300000043045165
Número do documento: 24100117292486300000043045165
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:15:57

Quanto ao mérito, o acórdão restou assim ementado:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. CANCELAMENTO DE TÍTULO.
CANDIDATO INELEGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 18ª Zona
Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente ao
cargo de vereadora pelo Partido Podemos.

1.2. A sentença foi fundamentada no cancelamento do título eleitoral da
recorrente, por ausência à revisão de eleitorado e, consequentemente,
ausência de quitação eleitoral, conforme o art. 14, § 3º, III, da Constituição
Federal.

1.3. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a falta de
biometria não impede a regularização posterior da inscrição eleitoral e que
tal situação se enquadraria nas alterações fáticas supervenientes previstas
no art. 11, § 10, da Lei das Eleições.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a ausência de quitação eleitoral, em razão do cancelamento de
título, impede o deferimento de registro de candidatura.

2.2. Se é possível a regularização da inscrição eleitoral após o fechamento
do cadastro, para afastar a inelegibilidade.

2.3. Se a determinação do Juízo de origem para substituição da candidata,
sem esgotar os recursos, fere o direito à ampla defesa e contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Constituição Federal (art. 14, § 3º, III) exige quitação eleitoral como
condição de elegibilidade, o que inclui estar com a inscrição eleitoral ativa.

3.2. A jurisprudência eleitoral é pacífica no sentido de que as condições de
elegibilidade devem ser aferidas no momento do pedido de registro de
candidatura, e a regularização do título eleitoral após o fechamento do
cadastro não afasta a inelegibilidade.

3.3. No presente caso, a recorrente teve seu título cancelado por não
comparecer à revisão de eleitorado, e, conforme entendimento do TSE e
tribunais regionais, tal cancelamento impede o deferimento de seu registro
de candidatura.

3.4. O argumento de que a regularização posterior seria possível não se
sustenta, uma vez que a quitação eleitoral é requisito prévio para o exercício
dos direitos políticos.

3.5. O indeferimento do registro de candidatura não violou o direito à ampla
Num. 44093557 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292486300000043045165
Número do documento: 24100117292486300000043045165
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:15:57

defesa, uma vez que foi oportunizado à candidata regularizar sua situação
antes do fechamento do cadastro eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e não provido. Mantém-se o indeferimento do
pedido de registro de candidatura de MARIA ROSELI GOMES ao cargo de
vereadora, pelo Partido Podemos, para as eleições de 2024.

4.2. Tese de julgamento: "A quitação eleitoral é condição de elegibilidade
que deve ser verificada no momento do pedido de registro de candidatura,
sendo inviável a regularização do título eleitoral após o fechamento do
cadastro eleitoral."

__________

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, III

Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), art. 11, § 10

Jurisprudência relevante citada:

TSE: Recurso Especial Eleitoral nº 31038, Rel. Min. Fernando Gonçalves

TRE-MG: Recurso Eleitoral nº 060004261, Rel. Itelmar Raydan Evangelista

TRE-PI: Recurso Eleitoral nº 060007339, Rel. Des. Agliberto Gomes
Machado.

Sustenta a embargante a presença de omissões.

Segundo a embargante, a primeira omissão consistiria quanto ao argumento
do recurso de que as normas eleitorais de cunho material ou processual, por
interpretação sistemática, devem garantir a prerrogativa do cidadão exercer com plenitude
o seu direito constitucional em se candidatar a cargo eletivo.

Não obstante, tão argumentação foi expressamente rebatida no seguinte
trecho do Acórdão:

“(...)

Em suas razões recursais a recorrente, repisando suas alegações já
apresentadas em primeiro grau, sustenta que:

(...) , a simples falta de realização de Biometria, não pode ter eficácia
ao ponto de cassar seu direito constitucional de participar do processo
eletivo como candidato, até mesmo porque, estando o requerente
regular com seu título de eleitor, o mesmo deveria poder exercer o seu
direito garantido constitucionalmente

Num. 44093557 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292486300000043045165
Número do documento: 24100117292486300000043045165
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:15:57

Ademais, o cancelamento do título da recorrente, não impede, o seu
posterior comparecimento à justiça eleitoral quando da reabertura do
cadastro, para a regularização da sua inscrição eleitoral.”

Os argumentos trazidos pela recorrente devem ser refutados.

A jurisprudência pátria, incluindo esta Corte Regional, reconhece que o
cancelamento da inscrição, por ausência à revisão de eleitorado, configura
em ausência de requisito de elegibilidade.

Neste sentido trago julgados:

(...)”

(Destaquei)

Com efeito, a decisão expressamente menciona a ausência de uma das
condições de elegibilidade - que a própria Constituição Federal estabelece como requisito
para o exercício do direito de candidatar-se, em seu art. 14, § 3º:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o
período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
Num. 44093557 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292486300000043045165
Número do documento: 24100117292486300000043045165
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:15:57

V - a filiação partidária; Regulamento

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

De outro vértice, alega a embargante que a segunda omissão consistiria na
“ausência de apreciação/análise da questão levantada no item 4 do recurso eleitoral,
referente ao requerimento de NULIDADE da decisão do juízo a quo que determinou o
Partido Podemos, a qual a recorrente faz parte, realiza-se a regularização da cota de
gênero mediante a substituição da recorrente, em face ao indeferimento da sua
candidatura, sem lhe oportunizar recorrer da decisão e concorrer em sub judice, por ferir o
direito constitucional de ampla defesa e contraditório”.

Não obstante, da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, parágrafo
único, II, ambos do CPC, conclui-se que será considerada omissa apenas a decisão que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador”, situação essa que não se verifica nos autos.

Em outras palavras, o fato de a recorrente pretender continuar concorrendo
sub judice em nada altera a conclusão da Corte no sentido da ausência de uma condição
de elegibilidade.

Efetivamente, mostra-se desnecessário discorrer a respeito, vez que a
legislação eleitoral assegura ao candidato, cujo registro esteja sub judice, a possibilidade
de efetuar todos os atos relativos à campanha, nos termos do art. 16-A da Lei nº
9.504/97, da mesma forma que faculta ao partido substituir candidato que teve seu
registro deferido em até 10 dias contados da notificação do partido (e não do trânsito em
julgado) da decisão judicial que deu origem à decisão, conforme art. 13 da mesma lei. A
determinação contida na sentença está em conformidade com a legislação eleitoral, que
não exige o trânsito em julgado e em nada altera a análise da situação de ausência de
alistamento eleitoral.

Esse é o posicionamento da Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. SUBSTITUIÇÃO. PERDA DO INTERESSE.

1. O candidato substituído perde o interesse processual de discutir o
requerimento do registro de sua candidatura quando, após a publicação da
decisão colegiada que o indefere, o partido ou a coligação opta pela
Num. 44093557 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292486300000043045165
Número do documento: 24100117292486300000043045165
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:15:57

apresentação de candidato substituto

2. No sistema eleitoral brasileiro, não existe candidatura avulsa.

Embargos de declaração não conhecidos.

(TSE - Recurso Ordinário nº 44545, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique
Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
03/10/2014).

REGISTRO. CANDIDATO A PREFEITO. SUBSTITUIÇÃO.

1. De acordo com o art. 13 da Lei nº 9.504/97, o indeferimento do registro de
candidato faculta ao partido ou coligação sua substituição, não estando essa
faculdade condicionada à renúncia do candidato que teve o registro
indeferido.

2. Não é necessária liminar que assegure ao substituto a condição de
candidato à data da eleição, pois, nos termos do art. 43 da Res.-TSE nº
22.717/2008, o candidato com registro indeferido pode concorrer na
condição sub judice, ficando a validade de seus votos, assim como ocorre
com o candidato originário, subordinada à obtenção posterior do registro.

Agravo regimental provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 35748, Acórdão, Relator(a) Min. Felix
Fischer, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 22,
Tomo 1, Data 06/05/2010, Página 124).

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE
CANDIDATO. PRERROGATIVA DO PARTIDO OU COLIGAÇÃO. ART. 13,
DA LEI Nº 9.504/1997. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO REQUERIDO AO
JUÍZO SINGULAR. REGULARIDADE. RECURSO. CONHECIMENTO.
DESPROVIMENTO.

1. De acordo com o artigo 13 da Lei nº 9.504/97, o indeferimento do registro
de candidato faculta ao partido ou coligação sua substituição, não estando
essa faculdade condicionada à renúncia do candidato que teve o registro
indeferido.

2. O candidato substituído perde o interesse processual de discutir o
requerimento do registro de sua candidatura quando, após a publicação da
decisão colegiada que o indefere, o partido ou a coligação opta pela
apresentação de candidato substituto.

3. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.

(TRE/SE - RECURSO ELEITORAL nº060014323, Acórdão, Des. Dauquiria
De Melo Ferreira, Publicação: PSESS - Sessão Plenária, 19/09/2024).

Num. 44093557 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292486300000043045165
Número do documento: 24100117292486300000043045165
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:15:57

Na verdade, a embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta
via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade
ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo
que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no
art. 275 do CE c/c art. 1.022 do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas
rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão impugnado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600166-
36.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- EMBARGANTE: MARIA ROSELI GOMES - Advogado do(a) EMBARGANTE: SANDRILANE
GONCALVES DA SILVA - PR77808 - EMBARGADA: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE
JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093557 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292486300000043045165
Número do documento: 24100117292486300000043045165
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:15:57